Tribunal: STF
Processo: ARE 1312488
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROFESSOR ESTADUAL INATIVO. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS CÁLCULOS PARA APOSENTADORIA ATRAVÉS DA LEI Nº 10.887/2004 E NÃO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 836/1997. CÁLCULO REALIZADO NOS TERMOS DA LEI 10.887/2004. MÉDIA OBTIDA SUPERIOR À ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. OBSERVADOS O ART. 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ANTERIOR À EC Nº 103/2019) E O § 5º DO ART. 1º DA LEI Nº 10.887/2004. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Os parágrafos do art. 40 da CF, que orientam o cálculo de aposentadoria em casos como o presente, foram incluídos pela EC nº 41/03, que, por sua vez, foi posteriormente regulamentada pela Lei nº 10.887/04.
    No presente caso, em que o recorrente aposentou-se voluntariamente em 14/07/2018 (fls. 2 e 81), verifica-se pelos documentos de fls. 74/78, que ao realizar o cálculo foi aplicado o disposto no art. 1º da Lei nº 10.887/2004, ou seja, “foi considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência”.
    Porém, a média obtida foi superior a última remuneração do recorrente, sendo esta então utilizada como base de cálculo (fls. 79/80), em observância ao art. 40, § 2º, da CF (redação anterior à EC nº 103/2019) e ao § 5º do art. 1º da Lei nº 10.887/2004 (§ 5º Os proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de sua concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo nem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria).
    Deste modo, não demonstrada qualquer irregularidade nos cálculos dos proventos da aposentadoria do recorrente, de rigor a manutenção de improcedência.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente